Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-49.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-49.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais questionados.
Embargos
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente e prequestionador, opostos por
CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da ora embargante para manter na íntegra a sentença de primeiro grau que
que julgou procedente o pedido autoral, com o fim de consolidar a posse e propriedade plena do veículo em favor do demandante, com fundamento no § 1º do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, ficando facultada a venda do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do mesmo diploma legal, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do ato normativo acima citado, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, alega a embargante que o fundamento constante no
decisum
padece de vício de omissão, tendo em vista há violação ao §2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, que dispõe que a correspondência deve ser recebida, ainda que não pelo devedor e que pelo dispositivo legal, infere-se que, ao menos, deve conter alguma assinatura no aviso de recebimento, ainda que de pessoa diversa do devedor.

Aduz que deve sanado o vício da omissão, com manifestação quanto à necessidade legal, e também à luz do recente entendimento do STJ, quanto ao recebimento da correspondência, para a regular constituição em mora do devedor.

Além disso, acrescenta que deve ser aplicado o efeito modificativo ao julgado.

Por fim, afiança que devem ser acolhidos os presentes embargos para sanar a omissão existente no voto condutor do julgamento, quanto à nulidade na constituição em mora da ora Embargante, tendo em vista a exigência legal de recebimento da correspondência e, subsidiariamente, prequestionar a matéria vertida neste Recurso e autos, em especial a violação ao art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/1969 (Id. 88409454).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 89175978).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara (Id. 87163968), cuja ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA COMPROVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC – PRECEDENTES

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”.

Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual este que não se mostra demasiadamente elevado e se encontra devidamente ancorado pelo que preceitua o art. 85 do CPC
”.

A embargante alega que o v. acórdão é omisso, pois não houve o recebimento da correspondência para a regular constituição em mora da devedora, afirmando que deveria conter na correspondência, ao menos, alguma assinatura, ainda que de pessoa diversa, razão pela qual pretende seja sanado o alegado vício bem como, para que haja o prequestionamento expresso do dispositivo legal apontado nos presentes embargos.

O inconformismo, contudo, não prospera, porquanto o
decisum
apreciou com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, sobretudo quando ressaltou que para configuração da mora é imprescindível o envio de carta registrada com aviso de recebimento, a teor do artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo que “
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”, como se infere no caso concreto
.” (
ipsis litteris)
.

Ademais, conforme já salientado no
decisum
embargado
“
tem o réu/devedor o dever de informar a atualização do seu endereço ao banco/autor, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé
” (sic).

Logo, ao que se afigura, o embargante busca por meio desta via recursal a reanálise da matéria já debatida e decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado, a cujo desiderato não se prestam os embargos de declaração, cuja função precípua é aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, o que não ocorreu na espécie.

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA –MONTANTE FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MAJORAÇÃO DESCABIDA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO –
MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
(ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS. Se a sentença fixou o valor certo das astreintes, não há como prevalecer o pedido de majoração sem que anteriormente seja instaurado o procedimento de cumprimento da sentença relativo à obrigação de fazer.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
”.
(N.U 1001958-94.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
.”
(ED 0107875-22.2018.8.11.0000, ED 107875/2018, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) (sem destaques no original).

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021